Tribunal: STF
Processo: HC 70916
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. DEFESA: EXERCÍCIO.
           I. - DEFESA EXERCIDA REGULARMENTE, SEM QUE SE POSSA
IMPUTARA NÃO APRESENTAÇÃO DE RAZOES DE RECURSO O INSUCESSO DESTE,
DADO QUE A APELAÇÃO FOI CONHECIDA, OBSERVADAS AS RAZOES FINAIS
APRESENTADAS      PELO RÉU.
           II. - H.C. INDEFERIDO.